Tribunal: TJDFT
Processo: 0720094-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, HEREDITÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CORRENTISTA FALECIDA. NOVAÇÃO COM HERDEIRO. DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE. LESÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. ASSUNÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AO QUINHÃO HEREDITÁRIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A cédula de crédito bancário, regida pela Lei n. 10.931/2004, é título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica em favor de instituição financeira ou de entidade equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, nos termos do art. 26 da referida Lei. É considerada título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos de conta corrente, conforme art. 28 da Lei n. 10.931/2004.
2. Nos termos do art. 157, do Código Civil: “Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta”, leva a anulabilidade da transação.
3. Segundo leciona Christiano Cassettari: “A lesão é o defeito do negócio jurídico constituído de dois tipos de elemento: elemento subjetivo – o elemento subjetivo é a inferioridade do lesado (sua inexperiência ou premente necessidade); elemento objetivo – o elemento objetivo é a desproporção manifesta entre as diferentes prestações do negócio.”
4. Rege o Estatuto Civilista, no art. 1.792, que “o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança”, incumbindo-lhe a prova do excesso, salvo se houver inventários que demonstre o valor dos bens herdados.
5. Não há indícios ou provas de que o gerente da instituição tenha induzido o autor a celebrar o acordo, de modo que inexiste lesão à anular o negócio jurídico firmado, mas há excesso de cobrança, pois, consoante reza o art. 1.792 do Código Civil, a quantia devida pelo autor deve ser limitada à sua quota parte na herança percebida.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.